Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-26.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA. A Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir seus compromissos. Ademais, ela assumiu o empréstimo ciente, inclusive, das taxas contratadas e do modo de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA. A Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir seus compromissos. Ademais, ela assumiu o empréstimo ciente, inclusive, das taxas contratadas e do modo de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para a Apelada realizar a cobrança das parcelas na forma efetuada. Alegado abalo psíquico ausente. – RECURSO DESPROVIDO.